Tribunal: TJBA
Processo: 8016873-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016873-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSME FERREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por candidato aprovado em concurso público contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto e de indenização por danos morais.

2 - O acórdão embargado foi publicado em 29 de outubro de 2025. Os embargos foram protocolados em 21 de novembro de 2025, após o exaurimento do prazo quinquenal legal, que se encerrou em 5 de novembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco dias úteis, contados da intimação da decisão embargada, nos termos do art. 1.023 do CPC.

5 - A publicação do acórdão em 29 de outubro de 2025 operou a intimação das partes.

6 - O prazo exauriu-se em 5 de novembro de 2025.

7 - Os embargos foram protocolados em 21 de novembro de 2025, portanto intempestivamente.

IV. DISPOSITIVO

8 -
Embargos de declaração de que não se conhece, por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, art. 1.023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8016873-47.2025.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
COSME FERREIRA CERQUEIRA
e parte(s) Embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHCER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.